Tribunal: TJSP
Processo: 2099821-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN – Exercícios de 2013 a 2016 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Descredenciamento que, aparentemente, decorreu de ato administrativo regular, não tendo logrado a executada, de plano, infirmá-lo – Discussão acerca de eventual nulidades que está a depender o crivo do contraditório,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN – Exercícios de 2013 a 2016 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Descredenciamento que, aparentemente, decorreu de ato administrativo regular, não tendo logrado a executada, de plano, infirmá-lo – Discussão acerca de eventual nulidades que está a depender o crivo do contraditório, especialmente no que concerne ao caráter empresarial da sociedade e de dilação probatória, imprópria na estreita via da exceção de pré-executividade – Ausência, ademais, dos requisitos do art. 300, do CPC/2015 – Decisão mantida – Agravo desprovido.